Tribunal: TJSP
Processo: 2143650-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pleito não apreciado em sede de Primeiro Grau. Não conhecimento, sob pena de configuração de supressão de instância. Gratuidade de justiça. Não comprovação da hipossuficiência financeira. A distância entre a residência do requerente (na Cidade de Meridiano-SP) e a Comarca em que optou por ajuizar a ação (São Paulo Capital) repele a alegação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pleito não apreciado em sede de Primeiro Grau. Não conhecimento, sob pena de configuração de supressão de instância. Gratuidade de justiça. Não comprovação da hipossuficiência financeira. A distância entre a residência do requerente (na Cidade de Meridiano-SP) e a Comarca em que optou por ajuizar a ação (São Paulo Capital) repele a alegação de insuficiência de recursos, considerando o custo de deslocamento entre as cidades. R. decisão mantida.
Recurso não provido, na parte conhecida.